Tribunal: STF
Processo: HC 248831
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andreson Oliveira Gonçalves, contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça que, nos autos da Reclamação Disciplinar 0002124-43.2024.2.00.0000, instaurou, a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, procedimento apuratório para verificação de possível conduta irregular de magistrado da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Verificam-se indícios de crimes de concussão (art. 316, CP), corrupção passiva (art. 319, CP), violação de sigilo funcional (art. 325, CP), corrupção ativa (art. 333, CP) e exploração de prestígio (art. 357, CP), em tese, praticados pelas seguintes pessoas: ROBERTO ZAMPIERI (advogado já falecido), ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES (empresário), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES (advogada, esposa de ANDRESON), DAIMLER ALBERTO DE CAMPOS (chefe de gabinete da Ministra Isabel Gallotti), HAROLDO AUGUSTO FILHO (empresário), VALDIR SLAPAK (empresário) e possivelmente, outros servidores do STJ apenas parcialmente identificados (como por exemplo, “Valesca” e “Juliana”). (doc. 10, p. 6 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...]



    62. A presente ação mandamental, a fim de demonstrar, indene de dúvidas, a coação praticada por membro do CNJ, perquire os limites constitucionais e legais de acesso e tratamento, por autoridades investigadoras e processantes, a dados de uma vítima de homicídio contidos em seu telefone celular, especialmente em relação a dados que não guardam relação direta com a apuração do aludido crime, debatendo: i) a abrangência do sigilo profissional relacionado a essas mesmas informações se a vítima de homicídio é um Advogado que, até o momento de seu falecimento, exercia intensamente a Advocacia, mantendo contato com os clientes de seu escritório; ii) se o falecimento do Advogado que mantinha os dados e informações sigilosos faz cessar essas prerrogativas; iii) as atribuições do Conselho Nacional de Justiça e sua legitimidade ou poderes para autorizar ou determinar o acesso irrestrito a dados de um celular apreendido no âmbito de investigação criminal já submetida a controle jurisdicional segundo as regras de distribuição da competência, em especial quando se apontam indícios de envolvimento de pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função junto ao e. STJ.



    [...]. (doc. 1, p. 14).  



    Ao final, requerem:  



    Ante o exposto, vem ANDRESON OLIVEIRA GONÇALVES a esse Pretório Excelso requerer:



    a) A concessão da medida liminar inaudita altera pars para que se determine a imediata suspensão da Reclamação Disciplinar nº 0002124-43.2024.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, e de todos os atos nela praticados, especialmente os de avocação dos indícios colhidos no inquérito policial na origem e a sua posterior difusão a todos os Órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Judiciária que porventura tenham sido destinatários, bem como quaisquer apurações que tenham sido instauradas a partir de tais atos, até o julgamento do presente writ;



    b) No mérito, a concessão da ordem Habeas Corpus para declarar ilícita e nula a avocação dos elementos angariados na apuração na origem pelo CNJ, bem como declarar nulos todos os atos decorrentes de tal provimento, especialmente quaisquer investigações em trâmite perante qualquer Órgão do Poder Judiciário, Ministério Público ou Polícia Judiciária, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. (doc. 1, pp. 33-34).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.709/DF, da Relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela constitucionalidade do art. 8º, V, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, assentiu que os papeis institucionais exercidos, seja pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo seu Corregedor Nacional de Justiça, justificam a requisição de informações, exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos submetidos à sua apreciação, como ocorre no caso.  



    Ressaltou-se, ainda, naquela ação direita de inconstitucionalidade, que, no caso do Corregedor Nacional de Justiça, essa atribuição requisitória é constitucionalmente válida na hipótese de existência de processo administrativo devidamente instaurado para averiguação de conduta de pessoa determinada e apuração de infrações de sua competência, em desfavor de sujeito certo, mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos.  



    Colaciono a ementa desse acórdão:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, V, DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISIÇÃO DE DADOS SIGILOSOS EM PROCESSOS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SUA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. CONHECIMENTO PARCIAL QUANTO A DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS. NORMA FORMALMENTE CONSTITUCIONAL À LUZ DO ART. 5º, § 2º, DA EC Nº 45/2004. HIPÓTESE DE TRANSFERÊNCIA DE SIGILO QUE SE COMPATIBILIZA COM O DESENHO INSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS PELO ÓRGÃO, OBSERVADAS AS DEVIDAS GARANTIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL, NA PARTE CONHECIDA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Controvérsia constitucional sobre a atribuição, do Corregedor Nacional de Justiça, de “requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos submetidos à sua apreciação, dando conhecimento ao Plenário” (art. 8º, V, Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça). 2. Cognoscibilidade da ação. I. Rejeitada preliminar de conhecimento parcial, no que concerne às “autoridades fiscais", por ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Conquanto o art. 198, § 1º, II, CTN, também preveja o compartilhamento de informações fiscais com autoridades administrativas, a norma contestada se apresenta ao mesmo tempo subjetivamente mais específica e objetivamente mais ampla, a justificar o reconhecimento da existência de interesse de agir em sua impugnação autônoma. II. Restringido, de ofício, o objeto da ação ao que especificamente impugnado, a requisição de dados fiscais e bancários às autoridades competentes. Precedentes. 3. Norma formalmente constitucional, editada com respaldo no art. 5º, § 2º, da EC nº 45/2004, que confere competência ao Conselho Nacional de Justiça, mediante resolução, para disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do Corregedor, enquanto não normatizada a matéria pelo Estatuto da Magistratura. Competência transitória atribuída pelo Poder Constituinte derivado ao CNJ para evitar vácuo normativo a inviabilizar a implementação da arquitetura institucional do controle interno do Poder Judiciário. Resolução que, no ponto, encontra amparo direto na Constituição Federal e equivale à normatização pelo Estatuto da Magistratura. 4. Atribuição requisitória que, prima facie, colide com o direito à privacidade, à intimidade, à vida privada e à proteção de dados (art. 5º, X e XII, CRFB) resulta constitucional, por se tratar de hipótese de transferência de sigilo justificada diante do papel institucional do CNJ e do Corregedor Nacional de Justiça. O controle interno do Poder Judiciário coaduna-se com os valores republicanos e com a necessidade de manter a idoneidade do exercício do poder que é a jurisdição (ADI 3367). 5. Consoante interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal, ainda que os sigilos bancário e fiscal tenham estatura constitucional, não há direitos absolutos em atenção a outros valores públicos: RE 601314 (Tema nº 225 da Repercussão Geral), ADI’s 2386, 2390, 2397 e 2859 e RE 1055941 (Tema nº 990 da Repercussão Geral). Quanto a agentes públicos, enquanto exercem função pública, é relativizada a inacessibilidade a dados da vida patrimonial de maneira ainda mais ampla, forte no art. 13 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), no art. 29 da Lei 5.010/1966 e na Lei nº 8.730/1993. 6. Ao assentar a constitucionalidade das hipóteses de transferência de sigilo examinadas, considerou, este Plenário do STF, a existência de garantias ao contribuinte que tem seus dados bancários ou fiscais compartilhados. Atribuição requisitória que se sustenta, do ponto de vista constitucional, na hipótese de existência de processo devidamente instaurado para averiguação de conduta de pessoa determinada. Em particular, no caso do Corregedor Nacional de Justiça, para apuração de infrações de sua competência, em desfavor de sujeito certo, e mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos. 7. A Corregedoria Nacional de Justiça é órgão destacado, pela Constituição Federal, na arquitetura do CNJ e do controle interno do Poder Judiciário e da magistratura nacional. O arranjo institucional permite perceber atribuições próprias que visam a densificar o papel constitucional de concretização dos valores republicanos, o que afasta a alegação de inconstitucionalidade na atribuição requisitória por decisão singular do Corregedor, e não do Plenário. 8. Ação conhecida apenas no que concerne à requisição de dados bancários e fiscais às autoridades competentes, e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido, para, em interpretação conforme a Constituição (art. 5º, X, XII e LIV, CRFB), estabelecer que a requisição dos dados bancários e fiscais imprescindíveis, nos moldes do art. 8º, V, do Regimento Interno do CNJ, é constitucional em processo regularmente instaurado para apuração de infração por sujeito determinado, mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática do ato. (ADI 4.709/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 9/6/2022 – grifei).  



    Para além disso, infere-se, destes autos, que a extração e análise dos dados constantes do aparelho celular do advogado Roberto Zampieri foram previamente determinadas por decisão judicial. Nesse contexto, ressalto que a inviolabilidade profissional do advogado não é absoluta. Ela também não se estende a coautores ou partícipes dos crimes nos quais o advogado seja um dos investigados. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que:  



    [...] a inviolabilidade profissional do advogado não é absoluta (HC 91610, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/10/10; Inq 2.424, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10), de modo que o próprio Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994) permite que a autoridade judiciária competente, em decisão motivada, decrete a quebra da prerrogativa (art. 7º, § 6º, da Lei 8.906/1994). A vedação constante da parte final do referido dispositivo não se estende “a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus participes ou co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa a quebra da inviolabilidade” (art. 7º, § 7º, da Lei 8.906/1994). (Inq 4.074/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17/10/2018 – grifei).  



    Por fim, registro a legalidade do encontro fortuito de provas licitamente obtidas, na linha da jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE. COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado. II – No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente. III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente. IV – Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente. V – Agravo regimental improvido. (RHC 239.805 AgR/PE, da minha relatoria, Primiera Turma, DJe 9/5/2024 – grifei).  



    PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA INQUISTIVA DO PROCEDIMENTO. PRECEDENTES. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Não se opera preclusão lógica e consumativa de decisão judicial no âmbito do inquérito policial, uma vez que este possui natureza inquisitiva, e não litigiosa. II – O encontro fortuito de provas não induz a sua nulidade, desde que licitamente obtidas. III – A cooperação entre órgãos públicos afigura-se legítima, e até mesmo recomendável, quando há proteção de um mesmo bem jurídico, a lisura no trato da coisa pública. IV – A demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 7.794/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/11/2018 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator